Tribunal: TJDFT
Processo: 0743448-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743448-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DA SILVA VIEIRA AGRAVADO: CONCEPT CREDITO E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra ato judicial proferido nos autos do cumprimento de sentença n. 0701247-16.2022.8.07.0007 no qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação do agravante para emendar a petição inicial no prazo de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento (id 172819746 dos autos originários). O agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil e contra as decisões cuja recorribilidade for estabelecida em lei. A análise perfunctória dos autos indica a inadequação da via recursal eleita pois o ato judicial agravado não possui conteúdo decisório. Intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por não cabimento. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 10 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada